Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-18.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003333-18.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEITOR BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.922.381-78 (RECORRENTE), CRISTIANO DOS SANTOS MOURA - CPF: 025.296.811-55 (ADVOGADO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), APVS TRUCK - CNPJ: 18.056.261/0001-99 (RECORRIDO), GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA - CPF: 373.228.948-63 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME PESSINI AMARANTE MENDES - CPF: 096.394.848-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ FIXAÇÃO DA CARGA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PELA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE CLÁUSULA LIMITATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, pela incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial. O recorrente alega que sofreu sinistro com seu caminhão quando, ao desviar de animal na pista, realizou manobra brusca que resultou no tombamento da carga e danos ao veículo, tendo a seguradora negado cobertura sob alegação de má fixação/amarração da carga transportada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar a causa, considerando a alegada necessidade de prova pericial; (
ii
) verificar se a negativa de cobertura securitária foi legítima, com base na cláusula contratual que exclui danos decorrentes de carga mal acondicionada; e (
iii
) determinar se a conduta da seguradora gerou danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial deve ser mantida quando as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, especialmente considerando que o veículo já foi removido do local e parcialmente reparado, tornando impossível a realização de perícia técnica atual.

4. As cláusulas limitativas de cobertura em contratos de seguro devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva. No caso, a seguradora não realizou vistoria ou perícia no local do acidente para comprovar sua alegação de má fixação da carga, enquanto as fotografias juntadas pelo segurado evidenciam que a carga estava devidamente fixada com cintas de amarração.

5. A negativa injustificada de cobertura securitária, somada à impossibilidade de utilização do veículo que serve como ferramenta de trabalho, caracteriza desvio produtivo do consumidor, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura securitária baseada em cláusula limitativa exige interpretação restritiva e comprovação efetiva pela seguradora dos fatos que justificariam a exclusão da cobertura. 2. Configura desvio produtivo do consumidor, passível de indenização por danos morais, a negativa injustificada de cobertura securitária que obriga o segurado a despender tempo considerável na tentativa de solução administrativa e posterior judicialização."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402, 778 e 944; CDC, art. 6º, VIII e 54, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/12/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003333-18.2025.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
: HEITOR BARBOSA DA SILVA

Recorrido
: APVS TRUCK

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HEITOR BARBOSA DA SILVA ajuizou reclamação em face de APVS TRUCK. Noticiou que: a) é proprietário de veículo MERCEDES-BENZ TRUCK ANO 2008 PLACA NJH4129 e implemento agregado modelo GRANELEIRO ANO 1992 PLACA ACN5I62, ambos inclusos na cobertura securitária contratada com a reclamada; b) em 28/12/2024, sofreu sinistro na MT 480 quando transportava manilhas, tendo um animal invadido a pista, ocasionando desvio brusco para evitar colisão; c) em decorrência da manobra, a carga pendeu para o lado esquerdo, obrigando-o a parar no acostamento, onde houve tombamento da carga, rompendo/danificando as tampas laterais e base da carreta; d) após comunicar o sinistro à reclamada, teve seu pedido de cobertura negado sob alegação de que o acidente decorreu de má fixação/amarração da carga transportada; e) apresentou imagens comprovando que a carga estava devidamente fixada/amarrada. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento
da indenização do
seguro contratado e indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
xtinguindo o feito, sem resolução do mérito, pela incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de produção de prova perici
al
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) é evidente a impossibilidade de submeter o veículo à perícia, principal fundamento da sentença recorrida; b) não pode ser responsabilizado pela conduta negligente e omissiva da reclamada, que mesmo notificada sobre o sinistro, manteve-se inerte quanto à realização de perícia ou vistoria; c) as provas anexas aos autos são claras e suficientes para comprovar a ocorrência do sinistro, a relação contratual entre as partes e as evidências de que a carga estava devidamente condicionada com correntes e cintas de fixação; d) a dinâmica adotada pela reclamada quanto ao deferimento ou indeferimento da cobertura do seguro é controversa, pois solicita apenas fotografias sem orientação específica; e) é possível a confirmação dos fatos narrados por meio de testemunhas. Requereu o provimento do recurso para
reforma a sentença e julgar procedente a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

Assim é
a jurisprudência da Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)"

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em análise, entretanto, não se verifica a necessidade de prova pericial complexa que justifique o afastamento da competência do Juizado Especial. Isso porque as provas documentais juntadas aos autos, especialmente as fotografias do veículo após o sinistro, são suficientes para o julgamento da lide.

Ademais, conforme se verifica nos autos, o veículo já foi removido do local do acidente e parcialmente reparado, tornando impossível a realização de perícia técnica atual. Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução do mérito apenas prejudicaria o consumidor, que ficaria sem acesso à justiça por circunstância que não lhe pode ser imputada.

Ressalte-se que, tratando-se de relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à seguradora demonstrar que a negativa de cobertura foi legítima, com base nas cláusulas contratuais e nas provas existentes nos autos.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido o julgamento de casos semelhantes com base nas provas documentais existentes, sem necessidade de perícia técnica complexa:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA VEICULAR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - DEMORA E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - FALHA COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO OBSERVADO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024)"

Portanto,
deve ser
afast
ada
a preliminar de incompetência do Juizado Especial
Cível
, uma vez que a causa não apresenta complexidade que justifique a extinção do processo.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)”

No caso, sendo desnecessária a produção de outras provas, como já exposto no tópico do julgamento antecipado da lide, o mérito da demanda pode ser examinado por esta Turma Recursal.

Cobertura excluída pelo contrato.

As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4º, do CDC.

Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva.

Nesse sentido:

"(...) 3. Ademais, ressalte-se que, no caso de exclusão ou limitação expressa de cobertura, é legítima a negativa de cobertura pela seguradora, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. 4. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
de 20/3/2018)"

Assim também já decidiu a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO. ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍTIMA QUE POSSUI GRAU DE PARENTESCO COM O CAUSADOR DO DANO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cobertura excluída pelo contrato. As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4º do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura, devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP). No caso concreto, o contrato firmado entre as partes prevê, de forma nítida, a exclusão da cobertura securitária para o caso de dano causado pelo segurado à pessoa com grau de parentesco (ID 250062328/PJe2, págs. 22/23). Assim, a negativa de pagamento dos valores postulados pela parte reclamante não configura conduta ilícita, pois amparada no referido contrato. (...) (N.U 1000313-06.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)"

"RECURSOS INOMINADOS. SEGURO. COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO (FURTO SIMPLES). RECUSA LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4º, do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP). 3. No caso concreto, o fato noticiado configura furto simples, visto que no próprio Boletim de Ocorrência (ID 243751470) é descrito que a subtração ocorreu sem uso de violência ou ameaça contra a vítima, alcançando a posse do bem de forma mansa e tranquila (art. 155, caput, do CP). 4. A apólice do seguro é clara ao prever a cobertura apenas em caso de roubo/Furto Qualificado de bens, portanto, estando o furto simples excluído da cobertura (ID 243751472). (...) (N.U 1029002-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a
parte reclama
da negou a cobertura securitária com base na cláusula 9.1.10 do Regulamento do Programa de Proteção Veicular (ID 312887866
/PJe2
), que exclui da cobertura "
danos ocasionados ao veículo e equipamentos, decorrentes de evento motivado por carga transportada (mal acondicionamento, carregamento irregular, ausência de amarração ou fixação, dentre outras)
".

Entretanto, ao examinar detidamente os autos, constata-se que a negativa de cobertura
se baseou
em interpretação extensiva da cláusula limitativa, o que não é permitido. Conforme narrado no Boletim de Ocorrência (ID 312887865
/PJe2
) e nas imagens juntadas aos autos (ID 312887868
/PJe2
), o sinistro ocorreu quando o rec
lamante
, ao desviar de um animal que invadiu a pista, realizou manobra brusca que resultou no deslocamento da carga e consequente tombamento.

A
s fotografias juntadas pelo
autor
(ID 312887868
/PJe2
)
evidenciam
que a carga estava devidamente fixada com cintas de amarração e correntes, sendo possível identificar
possíveis
pedaços das cintas que se romperam com
o impacto do tombamento. Tal evidência contradiz a alegação da
requerida
de que o acidente decorreu de má fixação da carga.

Ressalta-se, ainda, que a
reclamada
sequer realizou vistoria ou perícia no local do acidente ou no veículo sinistrado para comprovar sua alegação de que a carga estaria mal acondicionada. A seguradora limitou-se a analisar superficialmente algumas fotografias enviadas pelo
segurado
, sem qualquer verificação técnica
in loco
, ônus que lhe incumbia enquanto seguradora para justificar a aplicação da cláusula de exclusão de cobertura.

Ademais, c
onforme se depreende dos autos, especialmente das conversas via WhatsApp (ID 312887869
/PJe2
), o recorrente
informou

sobre o sinistro à
seguradora
, a qual bem poderia enviar
técnicos para vistoriar o local e o veículo, o que não foi
feit
o. Tal omissão fragiliza a alegação de má fixação da carga, pois não produziu prova técnica capaz de afastar as evidências apresentadas pelo rec
lamante
.

Importante ressaltar que o item 10.6 do Regulamento (ID 312887866
/PJe2
) prevê expressamente a cobertura para casos de colisão, tombamento e queda de árvore, situações que se assemelham ao caso em tela. A dinâmica do acidente, conforme narrada pelo recorrente e corroborada pelas provas dos autos, caracteriza um tombamento decorrente de manobra evasiva para evitar colisão com animal na pista, evento este coberto pelo contrato.

Portanto, a negativa de cobertura pela recorrida configura interpretação extensiva da cláusula limitativa, em desacordo com a orientação jurisprudencial, devendo ser afastada, especialmente considerando que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar, mediante perícia ou vistoria técnica, que a carga estaria mal acondicionada.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
p
ublicado
no DJE 11/07/2025)"

No caso em análise, o recorrente comprovou o dano material sofrido por meio do orçamento juntado no ID 312887867
/PJe2
, que demonstra o valor necessário para o reparo do veículo danificado no sinistro, totalizando R$ 35.530,00 (trinta e cinco mil quinhentos e trinta reais). Este valor representa o menor orçamento obtido pelo recorrente, conforme demonstrado nos autos, sendo o outro orçamento no valor de R$ 38.030,14 (trinta e oito mil
e
trinta reais e quatorze centavos).

Assim, estando devidamente comprovado o dano material e sendo o evento causador coberto pelo contrato de seguro, deve a recorrida ser condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 35.530,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta reais).

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, verifica-se que o recorrente sofreu danos que ultrapassam o mero
dissabor
cotidiano. A negativa injustificada de cobertura securitária pela recorrida, mesmo após o recorrente ter apresentado todos os documentos solicitados e comprovado que a carga estava devidamente fixada, configura conduta que viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Conforme demonstrado nos autos, o recorrente é motorista autônomo e utiliza o veículo como ferramenta de trabalho para seu sustento. A impossibilidade de utilizar o veículo em razão do sinistro, somada à negativa injustificada da cobertura securitária, causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente sua subsistência.

Ademais, a conduta da recorrida caracteriza desvio produtivo do consumidor, teoria já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE)
.

Destaca-se que o desvio do tempo produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

“(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado para os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)”

“(...) A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)”

No presente caso, o recorrente despendeu tempo considerável tentando resolver administrativamente a questão, conforme demonstram as conversas via WhatsApp juntadas aos autos (ID 312887869
/PJe2
), sem obter êxito, sendo obrigado a recorrer ao Judiciário para ver seu direito reconhecido.

Portanto, está caracterizado o dano moral, que deve ser indenizado.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente a recusa injustificada de cobertura e o tempo despendido pelo reclamante na tentativa de
solucoinar
o problema,
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, publicado no DJE 23/06/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, das quantias de:

a)
R$ 35.530,00 (trinta e cinco mil quinhentos e trinta reais)
, a título de indenização securitária, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ);
e

b)
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
A
gInt

no
A
REsp

703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
i
den

(STJ
A
gInt

no
A
REsp

2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025